Tribunal: TJMT
Processo: 1009146-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1009146-33.2021.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
Recorrido: RENATO LEANDRO BEREGULA.
Data do Julgamento: 14/04/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, na condição de intermediária entre o cliente e o banco financiador do crédito, cabe à concessionária adotar as mínimas cautelas na verificação da regularidade da documentação apresentada, a fim de evitar a possibilidade de fraude.
2. No caso, ocorreu falha na prestação do serviço, na medida em que terceiros fraudadores realizaram financiamento de um veículo em nome do autor, o que culminou em diversas cobranças de tributos, além de multas em sua CNH.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. O reclamante demonstrou, de forma satisfatória, que jamais fora proprietário do veículo em questão, portanto, a declaração de inexistência de propriedade e a inexigibilidade por todos os débitos decorrentes do financiamento fraudulento, é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009146-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO LEANDRO BEREGULA - CPF: 036.164.901-03 (RECORRENTE), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.748.749/0003-95 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), MAGDA ZACARIAS DE MATOS - CPF: 726.891.452-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (PRESIDENTE) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023